Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REIVINDICATÓRIA. LITISCONSÓRIO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. A ação autônoma denominada de querela nullitatis isanabilis constitui via adequada para combater suposta nulidade absoluta de decisão judicial por ausência de pressupostos processuais de existência, tais como a prolação de sentença com vício de citação ou sua falta, a falta de capacidade postulatória, a inexistência de jurisdição e a necessidade de litisconsórcio necessário, ainda que se tenha operado o trânsito em julgado.
2. Nos termos do art. 995, parágrafo único, in fine, do CPC, ausente a probabilidade de êxito do recurso a fim de obstar à imissão de posse do imóvel em discussão pela ora agravada, por força de decisão judicial, com trânsito em julgado e em fase de cumprimento de sentença, na medida em que se observa, à primeira análise, que não se evidencia a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, o que estaria a afastar a arguição de nulidade da sentença reivindicatória por ausência de citação da ora agravante, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação de tutela pretendida.
3. Agravo de instrumento não provido.